Tribunal: STF
Processo: HC 240522
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o RHC 174.583/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O Paciente RENAN protocolou no dia 4/11/2022 o Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão da 12º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando em síntese diversas ilegalidades [...]. Ocorre que, passados aproximadamente mais de 537 dias, não foi julgado o mérito do presente recurso.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado a Excelentíssima Relatora Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça, que apresente na segunda sessão seguinte à intimação da decisão o feito a Colenda 5º Turma a fim de seja julgado o Recurso em Habeas Corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações (Doc. 8), a Ministra DANIELA TEIREIRA, do Superior Tribunal de Justiça, noticia que negou provimento ao mencionado RHC 174.583/SP (DJe de 2/5/2024). 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente